Tribunal: TJDFT
Processo: 0745334-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745334-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: LUCIANO SANCHEZ NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REDE D'OR SAO LUIZ S.A contra decisão (ID 251832936) da 25a Vara Cível da de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de LUCIANO SANCHEZ NETO E OUTRA, indeferiu o pedido de nomeação do executado como fiel depositário dos veículos penhorados. Em suas razões (ID 77398290), o agravante alega que: 1) a decisão agravada dificulta a satisfação da execução e viola o art. 840, §2o, do CPC, que permite a nomeação do executado como depositário quando houver anuência do exequente; 2) o veículo não tem relação com a atividade de prestação de serviços hospitalares do agravante, portanto, se o bem tiver de permanecer em sua posse, tem que locar um pátio, pagar diárias para a remoção do veículo, apesar de já sofrer com a inadimplência do presente processo; 3) é possível a nomeação do executado como depositário fiel, desde que não haja recusa justificada; 4) a decisão contraria os princípios da efetividade da execução e da satisfação do direito do credor; 5) o indeferimento do pedido representa violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, para que o devedor seja nomeado fiel depositário dos veículos penhorados. Preparo comprovado (ID 77419895). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator